Tribunal: TJSP
Processo: 1062159-26.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição não caracterizada – Pretensão à modificação da decisão para que outra que lhe seja favorável seja proferida – Caráter infringente – Embargos com caráter nitidamente procrastinatórios (artigo 1026, §2o do novo CPC) – Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em favor da parte embargada – Embargos rejeitados com aplicação de cominação.